Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEBATIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes os vícios apontados no acórdão embargado, que foi preciso quanto às razões pelas quais, ao analisar os fatos e as provas dos autos, entendeu que houve falha na prestação do serviço médico, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
2. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.
3. Recurso conhecido e não provido.